Tribunal: STF
Processo: RE 612458
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO – FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Companhia de Empreendimentos Turísticos Guarita de Torres interpôs recurso extraordinário, com alegada base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão por meio do qual o Segundo Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao determinar o prosseguimento da execução de título judicial, assentou necessária perícia contábil nos valores pagos no âmbito do precatório nº 4.091, a fim de apurar eventual saldo ou efetiva quitação do débito, ressaltando que os índices utilizados se encontram alcançados pela preclusão. 
    Aponta violados os artigos 5º, inciso XXIV, e 100, § 2º, da Lei Maior. Salienta revelar a perícia invasão, por parte do Juízo da Execução, da esfera de competência assegurada constitucionalmente à Presidência do Tribunal, porquanto desconsiderados cálculos elaborados. Evoca o proclamado na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.089, da relatoria de Vossa Excelência, na qual o Supremo, ao conferir interpretação conforme a dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou cumprir, ao Presidente do Órgão jurisdicional que proferiu a decisão exequenda, viabilizar o pagamento, compreendendo-se qualquer ato que se faça necessário ao afastamento de incidentes na tramitação dos requisitórios. Afirma que o § 2º do artigo 100 da Carta da República dispõe ser competência absoluta da Presidência do Tribunal o processamento do precatório, incluindo atos administrativos, os quais somente podem ser revisados em ação própria, jamais de ofício pelo Juízo da execução. Sustenta que reabrir, acionando o Judiciário, questões resolvidas favoravelmente em sede administrativa significa piorar situação jurídica alcançada, sublinhando que “a perícia irá, com certeza, concluir por uma desproporção entre o valor recebido e aquele que vier a apurar, em evidente prejuízo à recorrente”. Assinala haver o Tribunal de Justiça deixado de observar o fator que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda nos meses de fevereiro de 1989 e fevereiro de 1991. Realça que a sistemática de cálculo da correção monetária não incluiu a depreciação ocorrida no mês da quitação, mas apenas a verificada até o último dia do mês anterior. Segundo afirma, esse método conduz a enriquecimento ilícito do Estado, no que incorporada, ao patrimônio público, propriedade privada sem indenização integral ao particular. 
    Vossa excelência, em 15 de novembro de 2013, negou seguimento ao extraordinário, ante a ausência de prequestionamento. Sobreveio agravo interno. 
    Em 4 de maio último, a Primeira Turma proveu o recurso, nos termos do voto do ministro Dias Toffoli, redator do acórdão. Eis a ementa: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Prequestionamento. Demonstração. Artigos 5º, inciso XXIV, e 100, § 2º, da Constituição Federal. Matérias prequestionadas. Oposição dos necessários embargos de declaração, com o fito de trazer matéria constitucional à baila. Respeito aos princípios do devido processo legal e da razoabilidade. Agravo regimental provido. 
    1. Surgida a questão constitucional no momento em que proferido o julgado recorrido, a interposição pertinente de embargos declaratórios satisfaz a exigência do prequestionamento, ainda que não seja devidamente suprida pelo Tribunal de origem a omissão apontada.
    2. O prequestionamento foi efetivado, conforme exigências do art. 541, inciso II, do CPC; do art. 102, inciso III, da CF e do art. 321 do RISTF, inclusive com a indicação do dispositivo que o autoriza e dos preceitos da Carta da República infringidos na prolação do acórdão impugnado, não podendo exigir do recorrente que obrigue o Tribunal a quo a se manifestar sobre sua tese.
    3. Provido o agravo regimental para - nos exatos termos em que atacou a monocrática, ou seja, pelo conhecimento do recurso extraordinário, por ter sido a matéria prequestionada – devolverem-se ao Ministro Relator as demais questões pertinentes ao extraordinário.
    2. As razões do recurso não demonstram violação do § 2º do artigo 100 da Constituição Federal, na redação vigente quando da formalização. Não se tem, a partir do assentado na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.098, primazia absoluta das decisões do Presidente do Tribunal – cuja atribuição, abrangendo atualização do precatório, restringe-se ao consignado no título executivo judicial transitado em julgado. Inexiste conexão do teor do preceito com as premissas veiculadas.
    Soma-se a isso ser de índole infraconstitucional, não ensejando campo ao acesso a este Tribunal, questão relativa a deferimento, ou não, de produção de provas para o deslinde de controvérsia. Nesse sentido, pronunciamento do Supremo, concluindo não possuir repercussão geral o recurso extraordinário com agravo nº 639.228 – Tema 424: indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial. Confiram:
    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.
    Quanto à ofensa ao artigo 5º, inciso XXIV, da Lei Maior, relativamente à delimitação do objeto da perícia, deixou a recorrente de impugnar fundamento utilizado na decisão recorrida – preclusão do pronunciamento por meio do qual determinado o índice aplicável.
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator